Tribunal: TJMT
Processo: 1018736-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018736-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), J. P. L. D. S. - CPF: 549.377.338-42 (AGRAVANTE), ALINE DOURADO LEON ZANIN - CPF: 217.485.698-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE DOURADO LEON ZANIN - CPF: 217.485.698-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 221.900.058-33 (AGRAVADO), HUGO MOREIRA MARUM - CPF: 398.906.078-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1018736-95.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
J.P.L.D.S, representado por ALINE DOURADO LEON ZANIN.

AGRAVADO:
JAILTON ALVES DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. CONCESSÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em favor de menor impúbere, sob o argumento de que a representante legal possui renda incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição econômica da representante legal pode obstar a concessão da gratuidade judiciária em favor de menor absolutamente incapaz e desprovido de renda própria.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a presunção de hipossuficiência econômica dos menores impúberes, dada sua incapacidade civil e ausência de meios próprios de subsistência.

4. O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, devendo ser analisado à luz da situação financeira do titular do direito material e processual, não podendo ser negado com base na renda da genitora.

5. A negativa da benesse com fundamento exclusivo na situação econômica do representante legal compromete o acesso à justiça do menor, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao menor agravante.

Tese de julgamento: "1. A condição de hipossuficiência do menor impúbere é presumida, sendo indevida a análise da renda do representante legal para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e deve ser aferido com base na situação econômica do próprio requerente, ainda que representado por terceiro."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1018736-95.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
J.P.L.D.S, representado por ALINE DOURADO LEON ZANIN.

AGRAVADO:
JAILTON ALVES DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOÃO PEDRO LEON DE SOUZA
, menor impúbere, devidamente assistido por sua genitora, contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de alimentos (Processo n.o 1032332-23.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
, sob o fundamento de que a renda da genitora do menor seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

Alega o agravante que, embora assistido pela mãe, o direito à gratuidade é de natureza personalíssima, devendo ser aferida a partir da sua própria condição financeira, e não da renda de sua representante legal.

Sustenta, ainda, que se encontra desassistido de qualquer contribuição alimentar por parte do genitor, ora agravado, desde fevereiro de 2024, o que denota sua absoluta carência de recursos e reforça a necessidade de concessão do benefício.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais parceladas, o que foi deferido pela decisão liminar proferida por esta Relatoria (ID 292399864).

Instada a se manifestar, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Os autos foram regularmente encaminhados ao Ministério Público para parecer, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, o qual opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
formulado em favor de
menor impúbere
, sob o argumento de que sua representante legal possui renda incompatível com a alegada hipossuficiência.

No caso em exame, trata-se de menor, juridicamente incapaz e sem meios próprios de subsistência, sendo assistido por sua genitora.

Em tais hipóteses, é
pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido de que
a hipossuficiência do menor é presumida
, especialmente diante da ausência de rendimentos próprios.

A jurisprudência consagra o entendimento de que o
direito à gratuidade da justiça é de natureza personalíssima
, devendo ser analisado
com base na condição econômica do próprio requerente
, e não de seu representante legal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária. Segundo entendimento do STJ: “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais .” (STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL no 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6 .2.2020).”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019567-17.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024).

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e
conceder o benefício da gratuidade da justiça ao menor agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025